Tribunal: CARF
Processo: 11128.722198/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.722198/2016-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.144 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
RIVALDO DE ALMEIDA JUNIOR - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/12/2012
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FUNDAMENTOS DA
IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão,
mas não pode deixar de analisar fundamentos ou elementos de prova utilizados
pelo contribuinte em Impugnação capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão, sob pena de cerceamento de direito de defesa e nulidade da decisão de
primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar, de ofício, a nulidade do Acórdão da DRJ,
determinando o retorno dos autos para que seja proferida nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722198/2016-31
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722198/2016-31

Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
5.000,00, por não prestar informação sobre a desconsolidação de carga transportada em veículo
procedente do exterior, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil,
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no
original):
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/Rio de Janeiro) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
meio do Acórdão no 12-095.851 - 4a Turma da DRJ/RJO (doc. fls. 073 a 078)1, manteve
integralmente a penalidade aplicada. A confecção da Ementa foi dispensada por aquele
colegiado, na forma da Portaria SRF no 2.724/2017.
Cientificada do julgamento em 25/03/2019 ao receber a Intimação ECOB no
230/2019, da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Santos – SP, como se extrai do
Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 085), a recorrente formalizou tempestivamente seu
Recurso Voluntário (doc. fls. 088 a 106) em 21/04/2019, como se extrai do Termo de Solicitação
de Juntada (doc. fls. 086).
Em seu Recurso, o agente de carga contesta a decisão de primeira instância
alegando em síntese, que:
i.
o Acórdão deveria ser anulado por não obedecer aos ditames legais e nem
enfrentar as teses da impugnação, uma vez que, além de expor menções a
fatos que sequer foram tratados na Impugnação, como a questão da
ilegitimidade passiva que não fez parte da defesa, deixou de analisar
corretamente razões de defesa dela constantes, motivo pelo qual requer
preliminarmente “a anulação do referido Acórdão para que outro seja
proferido em seu lugar”;

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722198/2016-31

ii.
teria sido autuado por retificar informação já existente no sistema da RFB,
conduta atípica por inexistir em qualquer ato legal, uma vez que “retificar
informação não se confunde com prestar informação fora do prazo”;
iii.
no caso concreto, as informações foram prestadas tempestivamente, nos
prazos do art. 22 da IN 800/2007, “apesar de posteriormente ter havido
necessidade de retificar a informação prestada anteriormente no prazo
legal”, de forma que não poderia o pedido de retificação ser enquadrado na
ilicitude prevista na alínea “e” do inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei n°
37/66, isto é deixar de prestar informação, não podendo “uma simples
instrução normativa criar situação geradora de multa não prevista em
lei”;
iv.
a Relatora da decisão recorrida teria reformado seu entendimento “no
sentido de que retificar informação já existente no sistema da RFB é de
fato, conduta é atípica - com base na Consulta Interna n° 02 de 04 de
Fevereiro de 2016 da RFB”;
v.
teria havido evidente ofensa ao Princípio da Legalidade quando a Receita
Federal editou norma que proibia retificar informações já existentes,
equiparando-a à conduta de "não prestar informações", de forma que a
própria Secretaria “aceitou que estava agindo em desacordo com o que a
Lei estipula e assim” editou a Instrução Normativa RFB n° 1473/2014,
devendo ser aplicada ao caso a retroatividade benigna prevista no art. 106,
inciso II, do CTN;
vi.
teria havido denuncia espontânea, pois “antes do início de qualquer
fiscalização, a Autora apresentou uma Carta de Correção para retificar
informação tempestiva, mas incorretamente inserida”; e
vii.
deveria o aplicador da norma, em obediência ao princípio da
razoabilidade, observar critério menos rigoroso na aplicação das
penalidades e aplicar a pena de advertência, enquadrando o presente caso
ao disposto no art. 76, Inciso I, alínea "j" da Lei n° 10.833/2003, como
possibilitaria a segunda parte do art. 45 da IN n° 800/2007.
Nesses termos, requer “a continuidade da suspensão do crédito tributário com a
apresentação do presente recurso, que deverá ao final, em preliminar, anular o Acórdão
recorrido, ou, em seu mérito, reforma-lo, para que a autuação seja julgada totalmente
insubsistente, anulando-se o presente Auto de Infração, declarando-se a inexistência de
obrigação fiscal, nos termos sustentados, com o consequente arquivamento do presente feito,
medida que ora se impõe”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é atende aos pressupostos de admissibilidade, de sorte que dele se pode
tomar conhecimento.
Há arguição de nulidade do Acórdão recorrido.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722198/2016-31

Preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
A recorrente alega que o Acórdão da DRJ/Rio de Janeiro teria rebatido alegações
não trazidas em sua Impugnação, como aquelas associadas à ilegitimidade passiva, e teria
igualmente deixado de tratar razões de defesa dela constantes, devendo assim ser anulado por ter
cerceado seu direito de defesa.
Com razão a recorrente.
Compulsando o alegado com o que consta dos autos, observo que, em sua
Impugnação de fls. 053 a 067, além defender a nulidade do Auto de Infração, de arguir a
ocorrência de denúncia espontânea e de defender que a pena devia ter sido substituída pela
sanção administrativa de advertência, a recorrente sustentou que teria prestado todas as
informações dentro do prazo de 48 horas exigido pela IN, apresentando depois por escrito a
solicitação da retificação (fls. 054 e ss. – grifos no original):
“Foi por meio do referido auto intimada a recolher o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), pela suposta irregularidade de retificar informação previamente lançada no
sistema, e imputado à infração tipificada na alínea "e" no inciso IV, do art. 107 do
Decreto Lei 37/66, com a redação dada pela Lei 10.833/03.
Conforme se constata nos autos, a narração dos fatos pelo d. auditor discorre sobre os
procedimentos de retificação de informações efetuadas pelo agente de carga, a fim de
lavrar a multa contra a Impugnante no citado valor, por entender que a Impugnante teria
retificado informação já existente no sistema.
(...)
Conforme salientado na fundamentação do presente auto de infração, no que tange aos
prazos mínimos para a prestação das informações à RFB, dispõe a IN RFB 800, de
2007, no seu art.22, o quanto segue:
(...)
Assim, o artigo acima impõe os prazos para prestação das informações, e não incluiu
prazo para as retificações, o que se conclui que a IN não enquadrou os pedidos de
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722198/2016-31

retificação como informações a serem obrigatoriamente prestadas nos prazos do
art. 22, excluindo assim a tipificação imputada à autuada.
(...)
Quanto à forma, verifica-se que o autuado cumpriu com a exigência da norma, qual
seja, apresentou eletronicamente as informações e depois por escrito a solicitação
da retificação, nos termos da IN.
E, quanto ao prazo e condições, o transportador prestou todas as informações dentro do
prazo de 48 horas exigido pela IN e isto é constatado na leitura do próprio Auto.
Como o próprio Auto demonstra, todas as informações foram inseridas a tempo, e,
POSTERIORMENTE, elas foram apenas RETIFICADAS, portanto não procede a
alegação da autoridade aduaneira de que a Impugnante deixou de prestar informação
consoante a própria IN 800/07, mesmo que ela própria considere que qualquer
retificação de informação após emitido o Conhecimento Eletrônico é considerado
alteração de CE, ainda mais quando isso é permitido!”
Vejo, contudo, que tais argumentos não foram enfrentados pela decisão de piso,
como assevera a recorrente.
De fato, o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações
trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da
controvérsia.
Já é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento
de que não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que o julgador
deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto. Encontrando este fundamentos
suficientes para justificar seu convencimento, despicienda torna-se a abordagem de outras
alegações, ainda que destas tenha a parte se utilizado, porque já estão inócuas frente ao julgado.
Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
Entretanto, como ressalta o entendimento transcrito, é dever do julgador enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
Ora, a arguição de prestação tempestiva das informações exigidas, ainda que
posteriormente retificadas, seria argumento, por si só, passível de afastar a autuação e deveria ter
sido enfrentado pela decisão de piso, o que não ocorreu (fls. 076 e ss. – destaques no original):
“O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.722198/2016-31

Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e
considero devido o crédito tributário lançado”.
Apesar de, no caso concreto, a autuação ter sido promovida pela prestação a
destempo da informação requerida, e não por ter o agente de carga retificado informação
anteriormente prestada dentro do prazo estabelecido, como se extrai da descrição dos fatos do
Auto de Infração (fls. 011), não poderia a autoridade julgadora de primeira instância deixar de
apreciar o fundamento trazido pelo impugnante.
Diante do exposto, tendo em conta que a decisão recorrida deixou de analisar
fundamento utilizado pelo contribuinte em sua Impugnação capaz de afastar a penalidade,
considero materializado o cerceamento do direito de defesa, o que, pela aplicação do art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/72, implicaria nulidade da decisão de primeira instância. Assim,
penso que deva ser reconhecida de ofício a nulidade do Acórdão da DRJ/Rio de Janeiro.

Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por reconhecer de ofício a nulidade do Acórdão
recorrido e dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, determinando o retorno dos autos à
DRJ/Rio de Janeiro para que seja proferido novo Acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital